Tribunal: TJDFT
Processo: 0747038-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747038-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JAQUES DE VANDER NUNES AVILA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR GERAL DO CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, impetrado por JAQUES DE VANDER NUNES ÁVILA, contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e ao CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE). De acordo com a inicial, o impetrante pede, em caráter liminar, que CEBRASPE que receba as certidões do candidato (doc. 08) e, assim, proceda à sindicância de vida pregressa, nos termos do item 14 do Edital (doc. 01) e, caso não eliminado, viabilize a sua inclusão no curso de formação até o julgamento de mérito do presente mandamus. No mérito, requer que seja confirmada a medida liminar para conceder a segurança. Narra o impetrante que participa de concurso público para o cargo de auditor de controle interno da carreira de auditoria de controle interno do Distrito Federal, regulado pelo Edital no 1 – SEPLAD/DF, 22 de dezembro de 2022. Diz que foi aprovado nas fases das provas objetivas, discursiva e convocado para a avaliação dos títulos, prosseguiu para realizar a sindicância de vida pregressa. No entanto, na referida sindicância de vida pregressa foi considerado “não indicado”, pois seu nome não constou da lista de “aprovados”, isso porque, explica que a “não indicação” deu-se na medida em que, por confusão, o impetrante apresentou para a impetrada (doc. 05), CEBRASPE, certidões negativas policiais (doc. 06) e não as certidões negativas judiciais (item 14.2 do Edital de Abertura – doc. 01), demonstrando todo o excesso de formalismo das autoridades coatoras, pontua ao final. Relata que apresentou o recurso administrativo (doc. 07) previsto no edital (doc. 04, item 3.2.), quando se consumou a segunda flagrante ilegalidade: o formulário eletrônico fornecido pela banca examinadora não permite serem anexadas as certidões corretas, o que fez que o apresentasse os “links” de acesso das mesmas, os quais poderiam ser consultados “manualmente” pelos examinadores. Salienta que, mesmo tendo as autoridades coatoras ciência de que o impetrante não possui nenhum antecedente proibitivo para o cargo (doc. 08), o recurso administrativo foi indeferido, sem que apresentasse motivação suficiente. Dessa forma, ressalta que tendo todos os argumentos comprovados documentalmente, se insurge contra as três ilegalidades elencadas a seguir: a) o excesso de formalismo; b) a impossibilidade de recurso que ofereça meios efetivos de alteração da decisão final e, c) a ausência de motivação analítica da resposta do recurso. É o breve relatório. Decido. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o da Lei no 12.016/2009, que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho destaca que direito líquido e certo: "(...) é aquele que pode ser comprovado de plano, ou seja, aquela situação que permite ao autor da ação exibir desde logo os elementos de prova que conduzem à certeza e à liquidez dos fatos que amparam o direito. Se o impetrante não tem esses elementos logo no início do mandado de segurança, não pode se valer desse instrumento, mas sim das ações comuns." (in Manual de Direito Administrativo, ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2004, p. 854). Logo, a via estreita desse remédio constitucional não dispensa a demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Ou seja, a tutela específica buscada no presente rito sumário especial exige a demonstração dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da ameaça ou concreta violação da esfera jurídica do impetrante, por meio de ato ilegal ou com abuso de poder por parte de autoridade ligada ao Poder Público. Enfim, o direito invocado há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante para ser amparável por mandado de segurança. Em se tratando de matéria de concurso público, os atos da banca examinadora possuem natureza de ato administrativo, com os atributos de presunção de legalidade e de legitimidade e somente poderá ser modificado pelo Poder Judiciário em situações excepcionais, desde que haja um conjunto fático-probatório previamente constituído. Assim, o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora e atuar de maneira substancialista e protagonista, em desprestígio à Separação dos Poderes (art. 2o, da Constituição Federal). Na hipótese, o edital trouxe a seguinte previsão acerca da realização da sindicância da vida pregressa: “14 DA SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA 14.1 Serão convocados para a sindicância de vida pregressa todos os candidatos aprovados na prova discursiva. 14.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a sindicância de vida pregressa, na forma do subitem 14.1 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 14.1.2 Todos os candidatos serão submetidos à sindicância de vida pregressa, de caráter eliminatório, que se estenderá da inscrição até a nomeação, e visa confirmar: a) a inexistência de registro de antecedentes criminais decorrentes de decisão condenatória transitada em julgado sobre crime cuja descrição envolva a prática de ato de improbidade administrativa ou de ato incompatível com a idoneidade exigida para o exercício do cargo; e b) a inexistência de punição em processo disciplinar por ato de improbidade administrativa mediante decisão de que não caiba recurso hierárquico. 14.2 O candidato deverá enviar, em momento definido em edital de convocação específico, as imagens dos seguintes documentos, todos indispensáveis ao prosseguimento no certame: I – certidão de antecedentes criminais, da cidade/município da jurisdição onde reside/residiu nos últimos cinco anos: a) da Justiça Federal; b) da Justiça Estadual ou do Distrito Federal; c) da Justiça Militar Federal, inclusive para os candidatos do sexo feminino; e d) da Justiça Militar Estadual ou do Distrito Federal, inclusive para os candidatos do sexo feminino. II – certidão de antecedentes criminais da Justiça Eleitoral; III – certidões dos cartórios de protestos de títulos da cidade/município onde reside/residiu nos últimos cinco anos; IV – certidões dos cartórios de execução cível da cidade/município onde reside/residiu nos últimos cinco anos; V – declaração do próprio candidato que informe a cidade/município onde o candidato reside/residiu nos últimos cinco anos. 14.3 O candidato que não enviar qualquer um dos documentos citados no subitem anterior, no prazo disposto em edital específico, ou que for considerado não recomendado na sindicância de vida pregressa estará automaticamente eliminado e não terá classificação alguma no concurso.” Com efeito, no caso dos autos, o candidato apresentou a certidão negativa policial (documento 06) e não a exigida pelo edital, qual seja, a certidão negativa judicial (documento 01), conforme item 14.2. Compulsando os autos, o autor trouxe prova pré-constituída da certidão faltante, onde a conclusão é em sentido negativa, ou seja, “nada consta”. Conforme consta do item 14.1.2 do edital, a verificação da sindicância visa auferir a inexistência de antecedentes criminais, atos de improbidade administrativa ou sanção disciplinar que desabonem o exercício do cargo. Verificando na espécie que o autor apresentou a certidão faltante, de forma regular, e que a banca examinadora não conferiu possibilidade de recurso na via administrativa nem oportunidade para que o autor sanasse o erro, mostra-se possível, nesse caso específico, a intervenção do Poder Judiciário para mediar o ato administrativo sob o aspecto da razoabilidade e da proporcionalidade. A discricionariedade conferida à Administração Pública para formular as regras editalícias não afasta a interpretação delas com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de evitar que o excesso de formalismo acarrete decisões arbitrárias. No mesmo sentido: “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NOMEAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. CABIMENTO. PERICULUM IN MORA INVERSO INEXISTENTE. AVALIAÇÃO DE VIDA PREGRESSA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. ERRO NA ENTREGA DA CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. DESPROPORCIONALIDADE. [...] 5. A despeito de o edital do certame fazer lei entre as partes, há que se observar a finalidade da exigência do documento - certidão negativa da justiça militar estadual, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois é sabido que o objetivo da avaliação de vida pregressa é aferir se o candidato tem as condições necessárias à investidura no cargo e, portanto, o objetivo da referida etapa é selecionar os candidatos que tenham perfil social adequado às funções a serem exercidas. Ora, os documentos juntados pelo agravante são suficientes para comprovar a sua aptidão e idoneidade para o exercício do cargo 6. Agravo Interno conhecido e não provido.” (07375569120218070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, 2a Câmara Cível, DJE: 24/3/2023). Nesse ponto, Hely Lopes Meirelles ensina “O princípio da razoabilidade “Pode ser chamado de princípio da proibição do excesso, que, em última análise, objetiva aferir a compatibilidade entre os meios e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da Administração Pública, com lesão a direitos fundamentais” (in Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo, Ed. Malheiros, 2004, págs. 92/93)” Dentro deste quadrante, alicerçado nos art. 7o, III, e art. 16 da Lei no 12.016/09, defiro o pedido liminar para determinar que a certidão negativa judicial seja analisada pela banca examinadora e, caso esteja regular, habilite o autor para prosseguimento nas demais fases do certame, até o julgamento do mérito da presente lide. Notifique-se as autoridades apontadas como coatoras, a fim de que, no prazo de 10 dias, prestem as informações que entender pertinentes (art. 7o, I, da Lei no 12.016/09). Após, à Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei no 12.016/2009 c/c artigo 228 do RITJDFT). Em seguida, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 03 de novembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator